Tribunal: STF
Processo: RE 86501
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Execução de avalistas de notas promissórias, também emitidas em garantia, para recebimento do saldo devedor. Possibilidade, conforme precedentes do Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.